Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-78.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000108-78.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
PARTE
AUTOR
A REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELAÇÃO
EM
QUE PLEITEOU

A
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA
.
NEGADO
PROVIMENTO AO
APELO
PELO ACÓRDÃO ORA SUBMETIDO A REEXAME.
DESCONFORMIDADE

PARA COM A TESE FIRMADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
TEMA 1.002 DO
STF
.
DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1
.
Situa-se o cerne da matéria posta a acertamento,
à
possibilidade de
percepção, pela Defensoria Pública Estadual, de honorários sucumbenciais a serem pagos pelo estado ao qual está vinculada, quando
representar parte vencedora em demanda contra ele ajuizada.

2. Na hipótese dos autos, o acórdão ora submetido a reexame
negou
provimento

ao apelo
de lavra da Defensoria Pública, rejeitando o pleito de condenação
em honorários
pelo Estado
, forte em fundamentação segundo a qual
“
a pretensão recursal voltada à condenação do Estado da Bahia, litisconsorte passivo na ação de origem, ao pagamento da verba honorária, não apresenta viabilidade jurídica, tendo em vista a existência de óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ [...]
”.

3. Lado outro, manifestando-se sobre o tema, nos autos do RE 1.1400.005/RJ, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, fixou a Tese nº 1.002, segundo
a
qual: “
I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

4. Nestes termos, considerando que na hipótese dos autos intenta a Defensoria Pública
Estadual
, objetivamente, a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais
em seu favor
, verifica-se que o reportado
decisum
encontra-se, de fato, em dissonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do aludido Recurso-Tema 1.022, que deve, outrossim, ser observado.

5.
Dessa feita
,
havendo, na espécie,
a Defensoria Pública
representado
a parte vencedora no processo, forçosa é a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor,
à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo imperiosa a adequação do julgado, em ordem a que esteja em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte.

Salvador, de de 2023.